Tribunal: TJMT
Processo: 0014353-32.2014.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014353-32.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO MIERSCH - CPF: 502.734.421-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0014353-32.2014.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

JOSE ALBERTO MIERSCH

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

30/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PASSAGENS AÉREAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE POR MEIO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO – ACESSO AOS JUIZADOS ESPECIAIS EM PRIMEIRO GRAU INDEPENDE DE CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PREJUDICADO.

Em sede de Juizados Especiais inexiste a possibilidade de condenação ao pagamento das custas e honorários em no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Sentença mantida.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial que confirmou a medida liminar e condenou a parte promovida a disponibilizar passagens aéreas para o fim de realizar tratamento de saúde em outra Estado, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente as passagens aéreas de Cuiabá/MT e Cuiabá/MT – Joinville/SC, com acompanhante. Por conseguinte, CONFIRMO A MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fis. 24-28, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487. Inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos da União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, paragrafo único, do Provimento 27/04-CM. No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABIVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no80, de 4 junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença e requereu o provimento do recurso para fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria pública, pois são devidos ainda que pelo mesmo ente público que a custeie, razão pela qual pugnou pela fixação em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, entendo que o recurso resta prejudicado, posto que o pedido recursal se mostra incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme passo a demonstrar.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que não há se falar em inclusão de honorários advocatícios.

Esclareço que os autos foram declinados a esta Turma Recursal em razão da declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que o acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais inexiste a previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, de modo que resta prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Ante o exposto, DECLARO PREJUDICADO o recurso interposto.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020